Tribunal: TJMT
Processo: 0003342-28.2017.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003342-28.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIARA LETICIA CARDOSO - CPF: 032.094.631-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003342-28.2017.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

THIARA LETÍCIA CARDOSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO –
PROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL DA POLITEC/MT – PRECEDENTES DO STJ – LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONFIRMANDO LAUDO PRELIMINAR – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PRODUZIDO EM JUÍZO – PALAVRAS DOS POLICIAIS HARMÔNICAS COM A CONFISSÃO DA RÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a constatação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação confeccionado por perito criminal oficial (Politec) o qual aponta como positivo para presença de droga (maconha e cocaína), ainda mais quando a juntada do laudo toxicológico definitivo juntado após a sentença, vem a confirma a materialidade do crime.

É suficiente para sustentar a sentença condenatória por tráfico de drogas a confissão da ré ligada aos depoimentos prestados por policiais, todos colhidos na fase judicial, em sintonia com a prova material, sendo a condenação medida impositiva.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003342-28.2017.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

THIARA LETÍCIA CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (ação penal 0003342-28.2017), que absolveu a acusada THIARA LETÍCIA CARDOSO, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de recurso (pags. 146/180-PDF), busca o Ministério Público a reforma da sentença,
para ver a ré condenada nos termos da denúncia
alegando que a materialidade está comprovada nos autos pelo Laudo de Constatação da Politec (ID 62268710) e a autoria demonstrada nos depoimentos dos policiais e pela própria confissão da acusada.

Em sede de contrarrazões, a defesa da acusada requer o desprovimento do recurso acusatório (pag. 161/164-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, pugna pelo
provimento
do recurso ministerial (pags. 176/180-PDF).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que, no dia 20/03/2017, por volta das 19:30 horas, na Rua A, nº 10, Bairro Grande Paraíso, cidade de Cáceres-MT, a ré THIARA LETÍCIA CARDOSO tinha em depósito/guardava, para fins de entrega a consumo a terceiros,
vários pedaços de tablete prensado e porções esfareladas
de maconha,
totalizando 29,10g (vinte e nove gramas e dez centigramas); 01 (um) tablete sob forma de tijolo, de maconha
,
com peso de 642,00g

(seiscentos e quarenta e dois gramas); e
08 (oito) porções de cocaína
, pesando de 03,90g (três gramas e noventa centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, policiais Militares abordaram menores que aparentavam estar sob influência de drogas, oportunidade em que foi revelado que teriam adquirido entorpecente na boca de fumo instalada no endereço da acusada. Com tais informações, realizada diligências no local foram apreendidas a porções de drogas acima mencionadas,
além de balança de precisão
, três celulares e um capacete.

Após a instrução, a ré foi absolvida nos termos da sentença, da qual recorre o Ministério Público postulando o que segue.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O Ministério Público sustenta que há nos autos prova da materialidade suficiente para a reforma da sentença absolutória, devendo ser a ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pleito acusatório merece acolhimento
.

A materialidade delitiva está ancorada pelos seguintes documentos: Auto De Prisão Em Flagrante Delito (pag. 11-PDF); Boletim de Ocorrência (pag. 12/14); Termo de Exibição e Apreensão dos entorpecentes (634 gramas de maconha e 08 invólucros de cocaína) – pag. 18-PDF, e LAUDO DE CONSTATAÇÃO das drogas (pag. 36-PDF).

Conquanto o Laudo Pericial de Definitivo não tenha aportado nos autos a tempo da prolação da sentença,
foi elaborado o Laudo de Constatação nº
. 400.2.04.2017.003840-01, assinado digitalmente por
Perito Oficial: CLEMENTES CRUZ NUNES
, no qual consta a natureza (maconha e cocaína) e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber:

“Material A:
a porção apresentou 29,10g de massa bruta medida em balança BEL Analítica...

Material B:
a porção apresentou 642,00g de massa bruta...

Material C:
a porção apresentou 03,90g de massa bruta...”

Frise-se que o referido Laudo de Constatação foi realizado pela Coordenadoria Regional de Perícia e Identificação Técnica de Cáceres – Politec-MT, fato que demonstra de forma suficiente a materialidade delitiva,
consignado de forma clara a natureza dos entorpecentes,
verbis
:

“- parte do Material A e B descritos anteriormente, foram submetidos à reação preliminar (Fast Blue Sait B), apresentando
resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L., (maconha )
. - Parte do Material C, descrito anteriormente, foi submetido à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II,
apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.
A cocaína e maconha são consideradas substâncias entorpecentes, de uso proscrito no país podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC nº 13 de 23 ... regulamenta a portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.”
(pag. 37-PDF).

E, no que se refere a ausência de laudo definitivo, o STJ, no AgRg no HC 690019 / PR, sob Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, 5ª TURMA, julgado em 09/11/2021, decidiu que
“...embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva,
isso não afastar a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio outras provas, desde que o grau de certeza seja robusto
. Mutatis Mutandis: EDcl nos EREsp n. 1.544.057/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/12/2016; e AgRg no REsp n. 1.865.367/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/11/2020.”

No mesmo sentido é o entendimento da 6ª Turma do STJ:

“Quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo, esta Corte firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso.”
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA,
julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Este Tribunal de Justiça também já decidiu, verbis:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA (...)
FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR
–
NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA
- SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA (PRECEDENTES DO STJ) – (...)
A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova
;
(N.U 0002679-88.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 08/09/2021
).

(TJMT)

“PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PRELIMINAR E AUTO DE APREENSÃO (...) A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. (...)”
(N.U 0012269-64.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021
).

Ademais, deve ser observado que o Laudo Definitivo ainda que juntado após a prolação da sentença, só veio a confirmar o laudo preliminar, consoante ressai dos autos (pag. 156/159-PDF).

DA AUTORIA DELITIVA

Quanto a autoria delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Na fase policial a apelante permaneceu em silêncio (pag. 22-PDF).

Contudo,
perante o juízo
, na fase do contraditório e ampla defesa, a apelante
confessou a propriedade da droga,
que dias antes teria sido presa juntamente com seu marido pela prática de drogas e ao sair da prisão voltou a comercializar entorpecente:

“Pergunta do Juiz: com relação a esses fatos o que o senhor tem a dizer? Resposta da ré: Que eu estava vendendo droga mesmo; Que confirmo que estava vendendo; Que um pouco do dinheiro era do tráfico; Que meu marido tinha sido preso uma semana atrás; Que fui preso com ele; Que sai e continuei trabalhando no tráfico; Que o outro processo estou respondendo ainda; (...)”
(Interrogatório da ré - pag 153-PDF).

Corroborando a confissão da ré, em juízo, os policiais militares ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO e RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL declararam que em ronda pelo bairro abordaram alguns menores que aparentavam estar sob efeito de droga, os quais teriam confessado ter feito uso de entorpecente, indicando a casa da acusada como pondo de venda; que em diligenciaram até a casa da ré e lá encontraram maconha e cocaína e balança de precisão,
verbis:

“(...) Pergunta da Promotora de Justiça: O que o senhor lembra desses fatos?; Resposta da testemunha: Que estávamos de serviço e avistamos dois adolescentes em atitudes suspeitas; Que ao serem revistados nada foi encontrado de ilícito; Que durante a entrevista percebemos que eles estavam sob influência de alcool ou droga; Que questionamos a eles e eles falaram que haviam feito uso de entorpecente; Que questionamos onde eles compraram a droga e eles falaram que foi na boca do dedinho; Que perguntamos onde poderia encontrar esse dedinho; Que eles passaram as características da residência; Que eles informaram que quem ficava na casa era uma mulher com uma criança; Que fomos até a residência e realmente tinha uma mulher com uma criança de colo na frente da casa; Que quando entramos na residência percebemos o cheiro de entorpecente; Que ao entrar na cozinha achamos em um vasilhame vermelho porções de maconha cortadas para comércio, assim como moedas cortadas; Que foram encontrados outros artefatos contendo entorpecentes e valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); Que foi encontrada uma porção grande de maconha colada embaixo de um raque; Que encontramos oito trouxinhas de cocaína; (...)”.
(Declaração do policial ALCINEI em juízo – pag. 153-PDF).

“(...) Pergunta do Promotor de Justiça: O que o senhor lembra desses fatos?; Resposta da testemunha: Que decorreu de um abordagem; Que abordamos uns jovens que se disseram usuários de entorpecente; Que disse o referido endereço da senhora; Que eles indicaram o endereço da senhora Thiara onde eles compraram o entorpecente para uso; Que deslocamos até a residência e a senhora consentiu a entrada em seu domicílio; Que foram feitas buscas no local e foi encontrada os materiais que foram vinculados ao boletim de ocorrência; Que a balança de precisão foi encontrada escondida junto a um armário juntamente com um tablete de maconha; Que as trouxinhas foram encontradas encima da geladeira; Que dinheiro foram encontradas em diversos locais da casa; (...)”.
(Declaração do policial RAPHAEL – em juízo – pag. 155-PDF).

A Lei 11.343/2006, em seu artigo 33, da estabelece as condutas que configura o crime de tráfico de drogas, os quais estão nos seguintes verbos:

“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

As palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ligada a confissão espontânea da acusada,
todos obtidas em Juízo
, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, confirmam a autoria no crime previsto no tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, consistentes em ter em depósito e expor à venda, o que ficou bem evidenciada nas palavras da própria apelada.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – OCORRÊNCIA EM IMEDIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – FIRMES E HARMÔNICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DA CORRÉ
– (...) Impõe-se manter a condenação do Apelante, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria,
diante das circunstâncias da prisão em flagrante da corré confessa (sua companheira), no momento em que ela tentava adentrar ao estabelecimento prisional em que o Apelante estava detido, para entregar-lhe entorpecente, atendendo a seu pedido – fatos confirmados pelos depoimentos das policiais penais que participaram do flagrante
. Desta feita, conquanto o apelante não tenha atuado ativamente no fato criminoso (isto é, não tenha praticado os verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de transportar e trazer consigo a droga), agiu como mentor intelectual do delito, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, sendo ainda, destinatário, do entorpecente ilícito.”
(RAC 00036394820188110055 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021).

(TJDF)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição pelo crime de tráfico, na medida em que consta dos autos denúncia anônima apontando para o envolvimento do réu na difusão ilícita de entorpecentes, corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a sua prisão, bem como pela apreensão de grande quantidade de "haxixe", de uma balança de precisão e de importância significativa de dinheiro no veículo. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3. A confissão extrajudicial utilizada pelo douto Magistrado para formar seu convencimento deve ser reconhecida na atenuação da pena. 4. Inviável a restituição de bens e valores quando demonstrado nos autos a respectiva vinculação com a atividade ilícita levada a cabo pelo réu. 5. Recurso parcialmente provido.”
(Rac20150110821877 0024916-07.2015.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2017).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo nº 08
no seguinte sentido:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante do todo exposto
, comprovada a materialidade e autoria delitiva,
acolho o recurso ministerial
, reformo a sentença de origem para condenar a ré THIARA LETÍCIA CARDOSO, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, e, atendo às diretrizes dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma.

PASSO À FIXAÇÃO DA PENA:

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase
, atento a previsão legal do art. 42 da Lei 11.343/06, tenho como negativa a quantidade e natureza da droga, haja vista que foram apreendidas em poder da ré
634 gramas de maconha e 08 invólucros de cocaína;
quanto as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não vejo elementos que possam elevar ao recrudescimento da pena.

Assim, considerando a existência de uma única circunstância judicial negativa (quantidade e natureza da droga)
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 550 dias-multa.

Na segunda fase
, não há circunstâncias agravantes, a folhas de antecedentes criminais juntada nos autos – pag. 59-PDF, não aponta sentença condenatória transitada em julgado, contudo
reconheço a atenuante da confissão espontânea,
de modo que redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase
: não há causa especial de diminuição ou aumento de pena.

Deixo de reconhecer o tráfico na modalidade privilegiada, previsto no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, haja vista estar comprovado nos autos que a acusada
exercia atividade criminosa
, como ressai da sua própria confissão na fase judicial, ao declarar que já vinha praticando o tráfico de drogas com o seu companheiro, inclusive já havia sido presa anteriormente com ele, e mesmo respondendo a outra processo criminal pelo crime de tráfico continuou fazendo o comércio de drogas em sua residência, verbis:

“Que meu marido tinha sido preso uma semana atrás; Que fui preso com ele; Que sai e continuei trabalhando no tráfico; Que o outro processo estou respondendo ainda; (...)”
(Interrogatório da ré - pag 153-PDF).

Assim,
torno definitiva a pena
de THIARA LETÍCIA CARDOSO em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, com fundamento no artigo 33 § 2º “b”, do Código Penal.

Ante todo o exposto, em
consonância com parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar THIARA LETÍCIA CARDOSO pela prática do criem de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, no regime inicial semiaberto.

Com trânsito em julgado, comunique-se o jui z da vara das execuções para as providencias necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022